Tribunal: STF
Processo: ARE 1483023
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 854. PRECLUSÃO. DIREITO À INDENIZAÇÃO. SERVIÇO DELEGADO POR PERMISSÃO PRECÁRIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    I. Caso em exame



    1. Ação Civil Pública ajuizada pelo MP/RJ contra a empresa Fácil Transportes e o DETRO/RJ com o objetivo de anular o contrato de adesão que manteve a permissão de serviço público de transporte intermunicipal de passageiros por quinze anos, sem licitação. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a empresa tem direito à indenização em face dos investimentos ainda não amortizados.



    III. Razões de decidir



    3. A agravante não apresentou fundamentos capazes de desconstituir a decisão, buscando apenas reexaminar uma questão já decidida conforme a jurisprudência infraconstitucional.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Jurisprudência relevante citada: tema 854 da RG.